Tribunal: CARF
Processo: 19404.000292/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO EDUARDO ZERBETO ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.000292/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.731 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
CELIO ROBERTO COUTINHO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. PENSÃO JUDICIAL. PROVA.
Provado nos autos que os valores pagos a título de pensão estão amparados em
decisão homologada judicialmente, deve ser afastada a glosa cujo fundamento
foi exclusivamente a ausência de comprovação de que tais valores decorriam
de provimento judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso para restabelecer a dedução de pensão alimentícia conforme declarada, vencido o
conselheiro Mário Hermes Soares Campos, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário apresentado contra o Acórdão no 12-
62.762, da 19a Turma de Julgamento da DRJ/RJ1 cuja ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Somente pode ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.000292/2010-46
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19404.000292/2010-46

Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
A Lei 9.250/99 previu a possibilidade de dedução da base de cálculo, para fins de
Imposto de Renda, das despesas com instrução somente do contribuinte e de seus
dependentes.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem assim as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, relativos ao
tratamento do contribuinte e de seus dependentes.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Conforme descrito pelo relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05/10) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas as seguintes infrações:
1. Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 3.311,76, conforme fl. 07;
2. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício,
no valor de R$ 17.952,81, conforme fl. 08.
3. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor
de R$ 86.151,29, conforme fl. 09;
4. Dedução Indevida de Despesas com Instrução, no valor de R$ 5.184,58, conforme fl.
10;
5. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 1.990.00, conforme fl. 12.
Regularmente cientificado da Notificação de Lançamento em 10/03/2010 (Aviso
de Recebimento às fls.55), o contribuinte impugnou o lançamento em 18/03/2010 (Carimbo na
folha de rosto do Recurso às fls.02), onde alegou:

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19404.000292/2010-46

Julgada procedente em parte a Impugnação conforme acima já indicado, o
contribuinte foi intimado do Acórdão proferido em 10/09/2014 (Aviso de Recebimento às
fls.70), vindo apresentar Recurso Voluntário em 06/10/2014 (Carimbo na folha de rosto do
Recurso às fls.73), alegando:
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19404.000292/2010-46

Às fls 76 e 77, anexa como prova de suas alegações DARF ́s no código de
recolhimento 0211 (IRPF - Declaração de Ajuste Anual, Declaração de Saída Definitiva do País
e Declaração Final de Espólio), respectivamente em nome de Maria José Correia Costa e
Bharbara CCC Pereira.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19404.000292/2010-46

Por fim, em 17/10/2019, peticiona para que seja dada celeridade ao presente
julgamento tendo em vista o que determina o Estatuto do Idoso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme vimos acima no Relatório, o lançamento decorreu do seguinte:
1. Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 3.311,76, conforme fl. 07;
2. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício,
no valor de R$ 17.952,81, conforme fl. 08.
3. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, no valor
de R$ 86.151,29, conforme fl. 09; 4. Dedução Indevida de Despesas com Instrução, no
valor de R$ 5.184,58, conforme fl. 10;
5. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 1.990.00, conforme fl. 12.
Analisada a Impugnação, que contestou todos estes lançamentos, foram acolhidos
parcialmente os argumentos da defesa, sendo que, no que diz respeito especificamente à pensão
judicial restou vencido o Relator, conforme se extrai do voto Vencedor (fls. 65-66):
Discorda-se do relator exclusivamente quanto à dedução de pensão alimentícia para
Maria José Correia Costa e Bharbara Correia Costa Coutinho Pereira.
Através dos documentos de fls. 28/31, o Interessado logra comprovar a obrigação de
pensionar o ex-cônjuge e filha em R$ 4.000,00 mensais. Esta decisão judicial
determinou expressamente que a pensão alimentícia fosse descontada em folha de
pagamento e posteriormente deposita em conta corrente na Caixa Econômica Federal.
Para comprovar o efetivo pagamento da pensão, o Interessado se limita a apresentar a
declaração de fl. 32, assinada por Maria José Correia Costa, que afirma ter recebido um
total de R$ 48.000,00 a título de pensão alimentícia no ano de 2008.
Uma vez que a decisão judicial determinou que o pagamento da pensão alimentícia
deveria ser efetuado através de desconto em folha pela fonte pagadora, o Interessado
deveria ter apresentado documentos destes descontos para comprovar tais pagamentos.
Uma simples declaração de seu ex-cônjuge não é suficiente para comprovar os
pagamentos.
Por isso, deve ser aceito como comprovado o pagamento de apenas R$ 5.800,00 para
Maria José Correia Costa, conforme comprovante de rendimentos de fl. 16, emitido pela
fonte pagadora Perbras Empresa Brasileira de Perfurações Ltda..
Assim, em relação a Maria José Correia Costa e Bharbara Correia Costa Coutinho
Pereira, deve ser restabelecida a dedução de R$ 5.800,00 a título de pensão alimentícia e
mantida a glosa dos R$ 42.200,00 restantes declarados, por não estarem comprovados
através de desconto em folha de pagamento conforme determinado em decisão judicial.
E como bem se pode observar nas transcrições acima, o Recurso Voluntário
contesta apenas esse ponto do Acórdão recorrido: DEDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Quanto à argumentação do Recurso Voluntário, não se pode, de fato,
simplesmente desprezar a obrigação do contribuinte à prestação da pensão judicialmente fixada
no valor de R$ 48.000,00 à beneficiária Maria José Correia Costa.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19404.000292/2010-46

Aliás, destaco que o lançamento em momento algum contestou referido
pagamento, afinal o motivo da glosa ali indicado foi:

Como bem se pode ver, o motivo da glosa foi unicamente a falta de comprovação
através de documentação judicial, de que a pensão era devida. Não houve indicação alguma de
que os valores declarados não teriam sido pagos, esta argumentação foi trazida apenas pelo voto
vencedor no julgamento da primeira instância administrativa e, a meu ver, indevidamente, uma
vez que, por se tratar de julgamento administrativo e não de lançamento, não caberia àquela
autoridade alterar o fundamento da glosa.
Assim, tendo o contribuinte, inequivocamente se desincumbido de provar que há
decisão judicial determinando o pagamento do valor declarado a título de pensão judicial tendo
como beneficiária a acima indicada, meu entendimento segue o já exposto pelo relator do
Acórdão recorrido na parte em que restou vencido:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial Sobre o tema, o Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999) assim dispõe sobre a
dedução de pensão alimentícia:
“Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal
do imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995,
art. 4o, inciso II).” (grifou-se)
A leitura da legislação acima é clara no sentido de que somente é possível deduzir
pagamentos de pensão alimentícia quando estes forem realizados em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Como todas as deduções devem
ser comprovadas (art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda), ao Interessado cabe o
ônus de provar que pagou tal pensão por força de decisão judicial.
Com relação à presente glosa, verifica-se que a mesma se refere ao pagamento de
pensão à sua ex esposa Maria José Correia Costa e sua filha Bárbara, no valor de R$
4.000,00 mensais, conforme Decisão de fls. 28/31, somada à pensão de sua primeira
esposa e filhos, no valor de 36% de seus rendimentos brutos auferidos junto a PETROS,
conforme fls.34/39. Destaca-se que em tal decisão, restou esclarecido que com a
maioridade dos filhos, a quota parte que lhes cabe passará para ao cônjuge virago,
conforme fl. 36.
Em consulta aos sistemas internos da Receita Federal, verifica-se que foi descontado do
contribuinte exatamente o valor declarado, de R$ 38.151,29, em relação à primeira
esposa e consta, à fl. 32, declaração de sua ex esposa que confirma o pagamento de
pensão nos termos do acordo judicial de R$ 48.000,00, valores que totalizam
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.731 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19404.000292/2010-46

exatamente o valor declarado de R$ 86.151,29, motivo pelo qual há que se cancelar a
presente glosa.
Destaque-se, ainda, que não tendo o lançamento sequer contestado o efetivo
pagamento dos valores declarados mas tão somente de que decorreriam de provimento judicial,
provada a homologação judicial da pensão, deve ser acolhida a dedutibilidade da pensão
Assim, pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para dar-lhe
provimento, afastando a glosa ainda remanescente relativa à pensão judicial, mantendo-se
integralmente o Acórdão recorrido quanto aos demais temas que não foram objeto do Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital